Tribunal: TJMT
Processo: 1002095-37.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por GIOVANNA ALMENDROS FRAGA, representada pela genitora SIBELI ALMENDROS FRAGA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Reconhecimento de Paternidade c/c Guarda e Alimentos de n. 1002420-28.2021.8.11.0006, ajuizada em face de JONNIER MAXUEL RODRIGUES DE MATOS, arbitrou alimentos provisórios em 20% dos vencimentos líquidos do agravado, apenas com relação ao seu salário de servidor público.
Para tanto, o agravante alega que os alimentos provisórios fixados não atendem ao binômio necessidade/possibilidade e são insuficientes para fazer frente às suas despesas básicas.
Ressalta que o agravado induziu em erro o magistrado singular ao alegar que possui uma única fonte de renda, quando, em verdade, ele é empresário e pecuarista na região de Cáceres/MT.
Afirma que o valor arbitrado a título de alimentos provisórios é incompatível com a renda do agravado, que é superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) por mês.
Pugna pela concessão da liminar para que sejam arbitrados “alimentos provisórios em pelo menos 50% dos rendimentos TOTAIS do Agravado, estimados em R$ 10.000,00 (dez mil reais) por mês, ou ao menos o montante fixo de pelo menos 03 (três) salários mínimos, e ainda para inserir no rol de despesas extraordinárias as despesas com VESTIMENTAS, MATERIAIS ESCOLARES (EDUCAÇÃO), DESPESAS ODONTOLÓGICAS e também todas as outras que se demonstrarem necessárias ao bom desenvolvimento da menor.”
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na espécie, por maior esforço que dedique a agravante, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
Em que pese não se ignorar as necessidades da infante, que demanda cuidados inadiáveis para o seu sustento, não há qualquer prova robusta e indene de dúvidas de que as condições financeiras do agravado o permitam pagar a quantia pleiteada.
Assim, é imprescindível franquear ao agravado o contraditório para, só então, com os documentos e argumentos apresentados, se chegar a uma conclusão segura acerca da sua real capacidade financeira de prestar os alimentos no valor postulado.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a liminar.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Empós, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.